Tribunal: TJMT
Processo: 1000727-64.2022.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000727-64.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ausência de Cobrança Administrativa Prévia, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIO GRABSKI - CPF: 140.150.139-72 (AGRAVANTE), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (AGRAVADO), MARIO GRABSKI - CPF: 140.150.139-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000727-64.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL APÓS SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta em execução fiscal na qual se discute a fixação de honorários advocatícios após pedido de desistência formulado pelo Estado, com fundamento no art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, requerido após a prolação da sentença e a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando a Fazenda Pública Estadual desiste da execução fiscal após a prolação da sentença e a interposição de apelação, em razão do cancelamento da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desistência da execução fiscal após a prolação da sentença e a interposição de recurso não afasta a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual pelo pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

4.

O cancelamento da Certidão de Dívida Ativa em momento posterior ao desenvolvimento do processo demonstra que a atuação da parte executada contribuiu para o resultado processual, legitimando a condenação em honorários.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, estabelece que a fixação de honorários advocatícios por equidade constitui hipótese excepcional, restrita aos casos em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo.

6.

Ausentes tais hipóteses, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os critérios objetivos previstos nos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, observando-se, sucessivamente, o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência da execução fiscal pela Fazenda Pública Estadual após a prolação da sentença e a interposição de recurso, em razão do cancelamento da CDA, não afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

2.

A fixação de honorários advocatícios por equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, somente é cabível nas hipóteses excepcionais em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa é muito baixo.

3.

Não configuradas tais hipóteses, os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos nos §§ 3º e 4º do art. 85 do CPC, tomando-se como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 3º, 4º e 8º; Lei nº 6.830/1980, art. 26.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000727-64.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de minha lavra, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por
LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO
, para reformar a sentença de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios de sucumbência com base nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, incidentes sobre o proveito econômico obtido.

O Agravante sustenta, em suma, a necessidade de reforma da decisão, defendendo a fixação dos honorários por equidade, com base na tese de que a aplicação dos percentuais legais resultaria em montante excessivo e desproporcional. Invoca, para tanto, a repercussão geral reconhecida no Tema 1.255 do STF e precedentes que, segundo alega, autorizariam o arbitramento equitativo em causas de valor elevado. Reitera, ainda, a tese de inaplicabilidade da condenação em honorários, com fulcro no art. 26 da Lei de Execução Fiscal, ou, subsidiariamente, a aplicação da redução de 50% prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

O Agravado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da decisão monocrática, rechaçando os argumentos do recorrente.

Dispensada a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Peço dia.

Data de acordo com a data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000727-64.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO

VOTO

DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso
não
merece provimento. A decisão monocrática agravada foi proferida em estrita conformidade com a legislação processual e a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, não havendo nos autos qualquer elemento novo capaz de infirmar seus fundamentos.

A controvérsia central reside na definição do critério de arbitramento dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública em razão da extinção de execução fiscal, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado.

1. DA APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DO TEMA 1.076/STJ

Conforme detalhadamente exposto na decisão agravada, a matéria se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP)
, sob o rito dos recursos repetitivos. A tese firmada é de observância obrigatória e veda expressamente a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o proveito econômico da demanda for elevado e mensurável. Confira:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.850.512/SP (Tema 1076), firmou entendimento de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. [...] A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do 8º do art. 85 do CPC, somente é admissível quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.”

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10207104920228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2025)

No caso dos autos, o proveito econômico corresponde ao valor da execução fiscal extinta (R$ 2.591.849,77), montante que não pode ser considerado irrisório, baixo ou inestimável. Assim, a aplicação dos percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC é medida que se impõe, não havendo margem para a subjetividade do arbitramento por equidade.

A alegação do Agravante de que o Tema 1.255 do STF autorizaria a mitigação da regra não se sustenta, pois o reconhecimento da repercussão geral, por si só, não possui efeito suspensivo sobre os processos em tramitação, tampouco revoga a força vinculante dos precedentes do STJ.

2. DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA INAPLICABILIDADE DOS BENEFÍCIOS LEGAIS (ART. 26 DA LEF E ART. 90, § 4º, DO CPC)

O Agravante insiste na aplicação do art. 26 da Lei nº 6.830/80, que isenta as partes de ônus sucumbenciais. Contudo, a jurisprudência é uníssona no sentido de que tal dispositivo deve ser interpretado à luz do princípio da causalidade (Súmula 153/STJ).

A isenção somente se aplica se o cancelamento da CDA ocorre antes da citação e da contratação de advogado pelo executado. No presente caso, o Estado de Mato Grosso deu causa à demanda ao ajuizar uma execução fiscal indevida e somente requereu a extinção do feito após a provocação do executado, por meio de exceção de pré-executividade. A necessidade de contratação de patrono para se defender de uma cobrança equivocada atrai, inequivocamente, o dever de arcar com os honorários.

Igualmente, não há que se falar na redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC. Tal benefício exige o reconhecimento imediato da procedência do pedido e o cumprimento da obrigação, o que não ocorreu. O Estado resistiu à pretensão, e sua posterior desistência foi consequência da defesa apresentada, e não um ato voluntário que visasse à rápida solução do litígio.

Dessa forma, a decisão monocrática não padece de qualquer vício, estando em plena consonância com a legislação e a jurisprudência consolidada. O Agravo Interno revela-se, portanto, manifestamente improcedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026